Tribunal: TJDFT
Processo: 0707336-87.2024.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707336-87.2024.8.07.0006 APELANTE: JOSE ROMILDO DA SILVA APELADO: SUL AMERICA SEGURADORA DE SAUDE S.A. DESPACHO Intime-se a apelada-ré para que se manifeste, no prazo de cinco dias, sobre a petição e documentos (ids. 77578152 e 77578157), arts. 10 e 933, ambos do CPC. P.I. Brasília - DF, 23 de outubro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora